Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600459-45.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas eleitorais de candidato
nas
Eleições
2024,
determinando
o
recolhimento
de
valores
referentes
a
recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega, em síntese, a
aplicação do princípio da insignificância, a
proporcionalidade e razoabilidade, e a
ausência de má-fé ou prejuízo à lisura do
processo eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão de receitas na
prestação de contas, correspondente a
100% dos gastos de campanha, enseja a

Num. 44721712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
desaprovação
das
contas,
com
a
consequente determinação de recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional,
considerando
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii)
se a declaração de dívida de campanha,
referente a despesas comprovadamente
pagas
com
recursos
de
origem
não
identificada, afasta a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
transparência aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5. A emissão de notas fiscais válidas e
vigentes, sem a comprovação da origem
dos recursos utilizados para o pagamento,
caracteriza
recursos
de
origem
não
identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas, que representa a
integralidade da movimentação financeira
da campanha, macula a transparência e a
confiabilidade das contas, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
7. A declaração de dívida de campanha não
se sustenta quando há prova do pagamento
das despesas, ainda que com recursos de
origem
não
identificada,
configurando
infração ao art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
receitas correspondente a 100% dos gastos
de campanha enseja a desaprovação das
contas, com o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. 2. A emissão de notas
fiscai

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600459-45.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600459-
45.2024.6.16.0199, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Antônio Eduardo Setim,
relativas às Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Determinou, nos termos do art. 32, caput, e art. 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e
cinco reais), referente aos recursos de origem não identificada que custearam as despesas de
campanha. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Antônio Eduardo Setim, que
concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Liberal no município de São José dos Pinhais,
nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve omissão
integral de receitas e dívida de campanha não regularizada. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO EDUARDO SETIM (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721712
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.226

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600459-
45.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANTONIO EDUARDO SETIM
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas eleitorais de candidato
nas
Eleições
2024,
determinando
o
recolhimento
de
valores
referentes
a
recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega, em síntese, a
aplicação do princípio da insignificância, a
proporcionalidade e razoabilidade, e a
ausência de má-fé ou prejuízo à lisura do
processo eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão de receitas na
prestação de contas, correspondente a
100% dos gastos de campanha, enseja a

Num. 44721712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
desaprovação
das
contas,
com
a
consequente determinação de recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional, considerando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii)
se a declaração de dívida de campanha,
referente a despesas comprovadamente
pagas
com
recursos
de
origem
não
identificada, afasta a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
transparência aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico.
5. A emissão de notas fiscais válidas e
vigentes, sem a comprovação da origem
dos recursos utilizados para o pagamento,
caracteriza
recursos
de
origem
não
identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas, que representa a
integralidade da movimentação financeira
da campanha, macula a transparência e a
confiabilidade das contas, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
7. A declaração de dívida de campanha não
se sustenta quando há prova do pagamento
das despesas, ainda que com recursos de
origem
não
identificada,
configurando
infração ao art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
receitas correspondente a 100% dos gastos
de campanha enseja a desaprovação das
contas, com o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. 2. A emissão de notas
fiscais
válidas
e
vigentes,
sem
a
comprovação da origem dos recursos,
caracteriza
recursos
de
origem
não

Num. 44721712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
identificada. 3. A declaração de dívida de
campanha não se sustenta quando há
prova do pagamento das despesas, ainda
que
com
recursos
de
origem
não
identificada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei nº 9.504/97, arts. 16-C, 22, § 3º; Lei nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 32, 33, 34, 35, 38, 39,
40, 59, 60, 92.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE 09/06/2020; TSE,
AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023;
TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
DJE
02/05/2022;
TRE/PR
-
RE
n.
0600812-
53.2020.6.16.0061,
Rel.
Roberto
Rivas
Tavarnaro, DJE 04/08/2021; TRE/PR - RE
n. 0600403-16.2020.6.16.0049, Rel. Thiago
Paiva dos Santos DJE 17/05/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Antonio Eduardo Setim nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44616430), com a determinação de recolhimento
de R$ 2.025,00 a título de recursos de origem não identificada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44616443), aduzindo, em síntese, que: a) o valor
envolvido é reduzido e não compromete a lisura ou a transparência do processo eleitoral,
conforme exigido pelo princípio da insignificância aplicado às prestações de contas eleitorais;
b) trata-se de despesa de apenas R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), não representando

Num. 44721712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
expressividade suficiente para a desaprovação de contas, salvo se demonstrada má-fé ou
comprometimento material da confiabilidade da prestação de contas – circunstâncias que não
estão presentes no caso; c) a irregularidade representa menos de 10% do total de receitas
arrecadadas, sendo imperiosa a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
d) a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional se mostra de extrema gravidade,
o que no caso em apreço não se justifica, devendo ser aplicado o referido princípio, posto que se
trata de irregularidade de pequena monta que em nada influenciou a lisura processual.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso (id. 44671791).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão proferida em sede de embargos de declaração foi
publicada no DJE do dia 09/07/2025 (id. 44616441) e as razões foram protocoladas no dia
11/07/2025 (id. 44616443).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário ou FP - pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita

Num. 44721712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita:
a) emissão de 03 notas fiscais e ausência de informação acerca dos recursos utilizados
para os respectivos pagamentos
Em consulta ao SPCE, observa-se que as notas fiscais estão ativas, conforme descrição abaixo:
- Nota fiscal nº 10382, no valor de R$ 620,00, referente à aquisição de 10.000 impressos -
colinhas;
- Nota fiscal nº 10575, no valor de R$ 875,00, referente à aquisição de 10.000 santinhos;
- Nota fiscal nº 10583, no valor de R$ 550,00, referente à aquisição de 200 adesivos.
Devidamente intimado após a expedição do parecer de diligências, o prestador se manifestou
argumentando que ocorreu erro de digitação no momento da inclusão da nota fiscal nº 10.583 no
SPCE e que seria apresentada declaração retificadora. Porém, não foi localizada declaração
retificadora no SPCE.
Em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela manutenção da
irregularidade referente à ausência de informação acerca do pagamento das 3 notas fiscais
emitidas em nome do candidato.
Nesse cenário, incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, deve-se considerar que os
negócios foram entabulados, consoante disposto nos artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92
do mesmo diploma, verbis:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)

Num. 44721712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo
as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte precedente:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido
à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a
72,15%), aferida mediante circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça
especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato,
o que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as
informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.–TSE
23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a oportunidade de se manifestar a respeito
das falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à verificação das
informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir
de procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial
análise documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio
de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE,
pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020, não destacado
no original]

Num. 44721712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos correspondentes (notas
fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos utilizados para quitação que,
certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha. Em decorrência, tais
receitas devem ser enquadradas no conceito de recursos de origem não identificada, sendo de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigido, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente idêntica (constatação
da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, alegadamente
desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recentíssimo julgado, manteve decisão do
TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim

Num. 44721712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica
de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total
de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador
comprovar, documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a
caracterização como recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante
informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b)
as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo automático a
omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive mencionando a
jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023, não
destacado no original]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta, mas que conduz ao
mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente
pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do
art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022, não
destacado no original]
In casu, as despesas identificadas perfazem o total de R$ 2.045,00 (R$ 620,00 + R$ 875,00 + R$
550,00) e representam a totalidade dos gastos financeiros de campanha. No ponto, verifica-se

Num. 44721712 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
que não foi possível identificar a origem dos recursos que financiaram 100% da campanha do
prestador, o que macula a transparência e a confiabilidade da prestação de contas.
Nesse sentido, veja-se a determinação da Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, em seu artigo 22, §
3º:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder
econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.
[não destacado no original]
Outrossim, colhe-se da jurisprudência recente deste Regional os seguintes julgados:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas do
candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR - RE n. 0600812-53.2020.6.16.0061, rel. Roberto Rivas Tavarnaro, DJE 04/08/2021,
não destacado no original]
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PREJUDICADA.
OMISSÃO
QUE
CORRESPONDE
A
100%
DOS
RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é irregularidade grave que
pode ensejar a desaprovação das contas, eis que compromete a transparência e a
confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos, mostrando-se inviável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo em se tratando
de movimentação financeira diminuta.
3. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR - RE n. 0600403-16.2020.6.16.0049, rel. Thiago Paiva dos Santos DJE 17/05/2022,
não destacado no original]
Portanto, considerando o entendimento firmado pela Corte deste Egrégio Tribunal, a omissão de

Num. 44721712 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
receitas, que representa a integralidade da movimentação financeira, configura vício insuperável
pela via da aplicação dos princípios razoabilidade e da proporcionalidade.
Há de se destacar, ainda, que não obstante as despesas declaradas sem a informação das
receitas usadas para pagamento somem a quantia de R$ 2.045,00, o juízo de 1º grau determinou
o recolhimento de quantia um pouco menor - R$ 2.025,00. Sendo assim, em homenagem ao
princípio da non reformatio in pejus, não há como determinar o recolhimento de numerário maior
em sede recursal.
Por fim, conclui-se que a omissão de receitas equivalente a 100% da movimentação
financeira enseja a desaprovação das contas, devendo ser mantido o recolhimento de R$
2.025,00 ao Tesouro Nacional.
b) dívida de campanha
Para a caracterização de dívida de campanha é necessária a apresentação, não ocorrida na
espécie, de: i) autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição; ii) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem
e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; iii) cronograma de pagamento
e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente
para o mesmo cargo e; iv) indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação
do débito assumido.
In casu, o prestador declarou dívida de campanha no valor de R$ 2.025,00 (id. 44616404)
relacionada com a quitação das notas fiscais constantes do item anterior.
A esse respeito, é mister consignar que, havendo prova do pagamento, a exemplo da emissão de
notas fiscais válidas e vigentes, não há que se falar em dívida de campanha.
Nesse sentido, estando demonstrado nos autos que as aquisições ocorreram, consoante as notas
fiscais emitidas, e não havendo qualquer prova em sentido contrário, é inaplicável ao presente
caso o disposto nos arts. 33 e 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que tratam de débitos de
campanha não quitados, por estar evidenciado que a quitação das despesas foi realizada com
recursos movimentados à margem da contabilidade oficial de campanha.
Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular", de sorte que, estando válidas e vigentes as notas fiscais, a mera
argumentação expendida pela parte é irrelevante para este julgamento.
Nessas condições, resta plenamente configurada a infração aos seguintes dispositivos da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)

Num. 44721712 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços
necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;
(...)
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata ou
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
(...)
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não
dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.
[não destacado no original]
Assim, não tendo o prestador trazido aos autos provas em sentido contrário, incontroversa a
ocorrência da irregularidade prevista no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, posto que
identificada a existência de gastos eleitorais quitados com recursos de origem não identificada.
Por fim, uma vez que as despesas declaradas como dívidas de campanha são as mesmas já
relacionadas no item "a" deste voto, não há que se determinar, neste ponto, novo recolhimento ao
erário.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE

Num. 44721712 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384720300000043660027
Número do documento: 25091512384720300000043660027
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:43:02
PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600459-
45.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ANTONIO EDUARDO SETIM - Advogada do(a) RECORRENTE: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025